Tribunal: TJBA
Processo: 8010390-22.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010390-22.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL MARQUES DE JESUS FILHO

APELADO: JAIRO GONCALVES FARIAS e outros

Advogado(s)
:
MANOEL MARQUES DE JESUS FILHO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ESTELIONATO. COMPRA DE VEÍCULO MEDIANTE USO DE COMPROVANTE FALSO DE DEPÓSITO. TRANSFERÊNCIA DOCUMENTAL E REVENDA IMEDIATA A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES NEGATIVOS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Jairo Gonçalves Farias e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). Segundo a denúncia: “no dia 10 de novembro de 2014, nas imediações da rua 01, n. 282, bairro Alto da Maravilha, nesta urbe, o denunciado obteve para si, mediante fraude, vantagem ilícita, ao se passar por comprador interessado em um automóvel, tendo adquirido o veículo marca GM, modelo Celta, cor prata, ano 2010, placa HGZ0590, chassi n. 9BGRX08F0BG237574, sem efetuar a devida contraprestação, em prejuízo da vítima LUIZ CARLOS BRITO DA SILVA. Conforme se apurou, a vítima havia colocado à venda o referido veículo automotor, o que despertou o interesse do denunciado que, se passando por uma pessoa de prenome APARECIDO, dirigiu-se à residência da vítima no período daquela tarde, por volta das 15h propôs a compra do veículo pelo valor de R$15.000,00, alegando que seu pai faria uma transferência no mesmo dia. Na sequência, o denunciado forneceu um recibo de depósito falso à vítima, indicando que o dinheiro estava em sua conta. Posteriormente, o ofendido e o denunciado foram a um dos cartórios locais, onde preencheu o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo em nome de JAIRO GONÇALVES FARIAS e reconheceu firma da assinatura constante no documento. Após isso, o veículo, juntamente com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício 2014 e o DUT preenchido e com firma reconhecida, foram entregues ao denunciado. Todavia, a vítima percebeu que havia caído em um golpe quando verificou que o suposto depósito feito pelo denunciado era fraudulento, uma vez que foi realizado por meio de um envelope contendo uma folha de cheque de terceiro, cuja assinatura não correspondia à do titular da conta corrente. Em diligências, constatou-se que o mencionado carro foi localizado na cidade de Salgueiro/PE, sendo revendido a pessoa de RONNYEDSON ALVES DE OLIVEIRA, um proprietário de uma loja de carros. Ao ser questionado (fl. digital 17), RONNYEDSON afirmou que, no dia 12.11.2014, comprou o automóvel diretamente do denunciado, possuindo, inclusive, cópia da CNH dele. Na ocasião, o proprietário alegou que comprou o carro pelo valor de R$ 10.000,00 e realizou todas as pesquisas concernentes a ele via sistemas, não encontrando nada que o desabonasse. No caso em questão, verifica-se a evidente configuração do crime de estelionato, haja vista a fraude utilizada pelo denunciado ao se passar por outra pessoa e assim conseguir comprar o carro, revendendo-o posteriormente a RONNYEDSON...”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada para absolvição do réu por insuficiência de provas, nulidade por ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, readequação da dosimetria com substituição da pena; (ii) verificar se é cabível a majoração da pena-base com fundamento em consequências gravosas do crime e maus antecedentes, com fixação de regime inicial mais gravoso e indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas por meio de provas documentais e orais reunidas nos autos, incluindo o comprovante falso de depósito, o cheque fraudulento, os registros de transferência do veículo, e os depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, todos convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

4. A alegação da defesa de insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, que revela com clareza a fraude empregada, a entrega do bem mediante erro induzido pelo réu e a posterior revenda a terceiro de boa-fé, conferindo solidez à condenação.

5. Também não merece acolhimento a tese defensiva de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo de origem apresentou adequadamente as razões de convencimento, com análise dos elementos probatórios e correta subsunção ao tipo penal imputado, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. No tocante à dosimetria, o recurso do Ministério Público deve ser acolhido. A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, mas os autos evidenciam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam sua majoração: as consequências do crime, que ultrapassam o padrão do tipo, considerando o prejuízo de R$ 15.000,00 não ressarcido e a impossibilidade de recuperação do bem; e os maus antecedentes do réu, consubstanciados em condenações pretéritas por delitos da mesma natureza, embora sem configurar reincidência.

7. A jurisprudência autoriza a valoração negativa das consequências do crime em casos de dano patrimonial elevado e irreparável, como no presente caso, bem como o reconhecimento de maus antecedentes com base em condenações definitivas anteriores, mesmo que supervenientes ao fato, desde que não usadas para agravar a reincidência.

8. Aplicando-se fração de 1/8 por cada vetorial negativa, o aumento proporcional da pena-base resulta na fixação da pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão mínima legal. Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

9. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena não ultrapasse quatro anos, observando-se a jurisprudência dominante.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pleiteada subsidiariamente pela defesa, deve ser afastada. A existência de maus antecedentes e o modus operandi doloso, com engodo sofisticado e rápida alienação do bem, demonstram grau de reprovabilidade incompatível com a substituição, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:

"A condenação por estelionato é legítima quando a prova testemunhal e documental evidencia, de forma segura, a prática de fraude para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outrem."

"A pena-base pode ser majorada quando as consequências do crime se mostram mais gravosas que o ordinário e o réu possui maus antecedentes, mesmo sem reincidência."

"A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime inicial semiaberto, ainda que a pena não ultrapasse quatro anos."

"A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é indevida quando a conduta revela acentuada reprovabilidade e há elementos negativos na vida pregressa do réu."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput; 59; 33, §§ 2º e 3º; 44, III. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2115960/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8010390-22.2023.8.05.0146, em que figuram como Apelantes e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JAIRO GONCALVES FARIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da defesa e DAR PROVIMENTO ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO, para redimensionar a reprimenda final para 02 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4